Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-61.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002395-61.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

APELADO: GEANE CARLA FELIX DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO, IGOR MATOS MONTALVAO, MICHEL SOARES REIS, JAMES DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA FASE DE HABILITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.
ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Rejeita-se a alegação de omissão quanto à suposta perda do objeto por ausência de pedido expresso de anulação do próprio certame
no todo, da adjudicação do seu objeto e do contrato subsequente. O acórdão enfrentou o tema, reafirmando a jurisprudência do STJ que não admite a convalidação de nulidades antecedentes pelo decurso do tempo, que a anulação dos atos subsequentes é consectário lógico da ilegalidade na fase de habilitação. A fundamentação do acórdão também
já abarca a tese de distinguishing

suscitada
por ter destacado que o impetrante, diferentemente da situação dos precedentes invocados, não ficou inerte quanto à impugnação dos atos correspondentes à conclusão da licitação e do contrato, tendo promovido
mandamus
autônomo com este objeto, o qual foi, porém, considerado litispendente em relação ao presente feito.

2. Acolhe-se parcialmente os aclaratórios para sanar omissão
, reconhecendo que a apresentação posterior do balanço patrimonial de 2015 pela primeira embargante se deu em virtude da reabertura geral do prazo por inabilitação de todos os licitantes (Art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93), e que, a aceitação do documento neste contexto, isoladamente não configurou ilegalidade.
O acolhimento serve apenas à integração da fundamentação, mantendo-se o resultado final do julgamento
, porquanto a nulidade da habilitação se sustenta em outros fundamentos autônomos e suficientes, tais como a inobservância da juntada de recibo protocolo antecipado da caução/seguro garantia junto à tesouraria do município e as irregularidades na apresentação do documento de visita técnica.

3.
Rejeita-se a alegação em aclaratórios quanto ao depósito ou protocolo prévio de caução ou garantia
, pois o acórdão não negou a validade do seguro-garantia como modalidade de caução, mas sim a ausência da formalidade de recibo de protocolo antecipado na tesouraria, exigida pelo edital (Item 18.5.1.3), e por que a alegação de ilegalidade da cumulação de caução e capital social mínimo (Art. 31, § 2º da Lei nº 8.666/93) constitui inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

4.
Rejeita-se a alegação em aclaratórios quanto à exigibilidade da visita técnica
por constituir irresignação quanto o mérito do julgamento pautado em precedentes do TCU e no sentido da prevalência da legalidade estrita e da adstrição ao edital na fase de habilitação.

5. Acolhe-se parcialmente os aclaratórios para dar efeitos infringentes
de modo a, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público e à complexidade das providências administrativas envolvidas,

fixar-se em 06 (seis) meses a contar da publicação deste julgamento o prazo
pelo qual a embargante ATLÂNTICO TRANSPORTE E TURISMO LTDA permanecerá executando os serviços decorrentes do contrato administrativo a despeito de sua anulação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ACOLHEM EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do processo nº 8002395-61.2016.8.05.0191, em que são embargantes
MOTA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME
e
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e embargados
MOTA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - M
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator